Tribunal: TJDFT
Processo: 0736794-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. APREENSÃO DO PASSAPORTE. ART. 139, INCISO IV, DO CPC. MEDIDAS ATÍPICAS. CARÁTER SUBSIDIÁRIO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. INOBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A aplicação das medidas atípicas constantes do artigo 139, inciso IV, do CPC detém caráter subsidiário e deve ser realizada mediante análise do caso concreto, aferindo-se o efetivo esgotamento das medidas típicas, além da adequação da providência requerida com o fim que se pretende alcançar.
2. A jurisprudência do col. STJ direciona para o entendimento de que as medidas atípicas para a satisfação de crédito devem ser adotadas de forma subsidiária, não podendo exceder os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade nem ser utilizadas como penalidade processual indevida, além de observarem o princípio da menor onerosidade ao devedor, previsto no art. 805, do CPC.
3. Não se mostra proporcional e razoável determinar a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação – CNH e a apreensão do passaporte do executado quando tais ações em nada contribuirão para a satisfação do crédito, pois não guardam qualquer relação com o objeto da execução.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.